Tribunal: TJBA
Processo: 0500345-82.2019.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500345-82.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Lucas Oliveira Macedo

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM O INGRESSO DE AGENTES POLICIAIS NO LOCAL DA RESIDÊNCIA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA PREVIAMENTE AUTORIZADO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 603616 (TEMA 280) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. AFERIDA A LICITUDE DA PROVA MATERIAL COLHIDA NO CURSO DA DILIGÊNCIA POLICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2.
V
erifica-se, de plano, o erro material concernente à aplicação do Tema 660, na medida em que, diferentemente do quanto apontado na decisão de fls.
04/05 do ID 21415865
, não houve alegação, nas razões recursais de ID 21415855, de ofensa ao inciso LIV, do artigo 5°, da Constituição Federal, relativo ao princípio do devido processo legal.

3. O erro material não afeta, contudo, a conclusão alcançada no decisum, que negou seguimento ao apelo extremo,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015,
em face da pertinência da aplicação do Tema 280.

4. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral, é possível a e
ntrada forçada em domicílio sem ordem judicial, desde que amparada em justificadas e fundadas razões que demonstrem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados.

5. Evidenciada a situação de flagrante delito e a existência de prévia autorização para a entrada dos agentes policiais no local da residência.

6. Correta aplicação da tese fixada no RE n° 603616 (TEMA 280) por este Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0500345-82.2019.8.05.0112
, em que figura como agravante Lucas Oliveira Macedo e, como agravado, o Ministério Público do Estado Da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.